Tribunal: TJDFT
Processo: 0702113-05.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702113-05.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: LOIANE JESUS SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos. As partes informam que celebraram acordo para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação, com posterior baixa e arquivamento dos autos. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, após o julgamento da apelação, porém antes do escoamento do prazo para embargos e, portanto, antes do esgotamento dessa jurisdição. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação de ID 64372758, celebrada entre BANCO GM S.A. e LOIANE JESUS DE SOUSA para todos os fins de Direito. À Secretaria, para as providências legais. Intimem-se. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator